Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703740-16.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO C6 S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A DECISÃO Agravo de Instrumento – 0703740-16.2024.8.07.000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto SÉRGIO SOARES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0711290-84.2023.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor do FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA; BANCO C-6 S.A; e BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181976653 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, a partir do qual o autor objetivou a limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. Na oportunidade, o d. Juízo a quo fundamentou pela ausência de probabilidade do direito, notadamente, porque o sobejamento da margem consignável parece ter decorrido de contratos pactuados com 8 (oito) diferentes instituições financeiras, fator que pode indicar superendividamento. No Agravo de Instrumento interposto (ID. 55480855), o agravante afirma que é bombeiro militar da reserva do Distrito Federal e que os bancos requeridos efetuam descontos de empréstimos consignados, mensalmente, que superam o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais. Assevera que a legislação admite a realização de descontos em folha de pagamento – advindos de empréstimos consignados - até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, nos termos do caput do art. 10o do Decreto 28.195/2007 c/c §3o do art. 27 da Lei 10.486/2002. Invoca a dignidade da pessoa humana e defende que a limitação deve ser imposta a fim de reequilibrar sua situação econômica, bem como preservar sua subsistência e de sua família. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela, para que seja reformada a r. decisão recorrida. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal (IDs 55482112 / 55482115). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência destinada à limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. No caso dos autos, em que pese o autor ter alegado que as instituições financeiras apenas alcançaram o êxito de firmar os contratos após abordagens incessantes e insistentes, mesmo quando de seu contracheque o endividamento era claríssimo, não se controverte que o agravante obteve empréstimos com 8 (oito) diferentes instituições financeiras (ID 55482111), fator que é indicativo de superendividamento. Na hipótese, o agravante é bombeiro militar da reserva do Distrito Federal, conforme se extrai das informações contidas no contracheque juntado aos autos de origem sob o ID 55480858. A Lei n. 14.509/2022, que trata sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, que alterou a Lei n. 14.431/2022, trouxe o seguinte regramento: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I – 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II –5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício (...) Art. 4o É vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do consignado. (grifo nosso) Verifica-se, no cotejo dos dispositivos legais transcritos, que o servidor do distrito federal pode dispor do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda mensal, destinado voluntariamente ao desconto das parcelas de empréstimos consignados, dos quais 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, e outros5% (cinco por cento) exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício. Na hipótese dos autos, o percentual que deve ser levado em consideração de fato é o de 35% (trinta e cinco por cento), conforme defendido pelo autor, uma vez que se trata de empréstimo cujo pagamento das parcelas se dá diretamente no contracheque do consignante. Lado outro, conforme já pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016) o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Ademais é necessário ressaltar que o controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. A corroborar este entendimento, trago a colação precedente jurisprudencial desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. 30%. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. TEMA 1085, DO STJ. 1. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com os custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 2. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. Nesse passo, constitui ônus probatório da agravante apresentar contracheque do mês de contratação do empréstimo, que indique a margem então consignável, para avaliar se o valor excedeu os limites legais na oportunidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1431699, 07071427620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Além disso, a alegação do agravante, de que as agravadas foram as financeiras, que por último realizaram contrato de empréstimo consignado com o agravante, não tem fundamento quando analisado conjuntamente com o Extrato de Consignações Vigentes acostado aos autos (ID 55482111), pois a agravada BRB realizou contrato com o agravante também no ano de 2021, ou seja, a agravada BRB contratou com o agravante em momento anterior a outra financeira que não foi arrolada na ação do Juízo de 1o grau (0711290-84.2023.8.07.0004). Infere-se dos elementos disponíveis do processo, que o agravante não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de vício ou conduta abusiva por parte das instituições financeiras que, em sede de cognição sumária, permitam evidenciar que a narrativa fática do endividamento é imputável as agravadas. Portanto, em uma análise sumária, não é caso de readequar, alterar ou limitar os descontos realizados em folha de pagamento. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 10:15:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora